Tribunal: TJSP
Processo: 1025054-54.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Prestação de contas - Segunda fase - Apuração de saldo devedor em desfavor do réu - Nulidade da sentença inexistente - Fundamentação adequada e suficiente – Laudo pericial elaborado a partir de uma apuração exclusivamente financeira como se coubesse a restituição do valor correspondente às ações enfocadas, em desrespeito ao art. 137 da Lei 6.404/1976 - Desconsideração do prazo prescricional

Ementa:
Prestação de contas - Segunda fase - Apuração de saldo devedor em desfavor do réu - Nulidade da sentença inexistente - Fundamentação adequada e suficiente – Laudo pericial elaborado a partir de uma apuração exclusivamente financeira como se coubesse a restituição do valor correspondente às ações enfocadas, em desrespeito ao art. 137 da Lei 6.404/1976 - Desconsideração do prazo prescricional previsto no art. 287, II, "a" do mesmo diploma legal - Grave equívoco - Os cálculos incluídos no laudo pericial partem de premissas incorretas e conduzem, como consequência, a um resultado incorreto - As contas apresentadas pela parte ré (recorrente) não podem, também, ser tidas como corretas, ostentando incorreções muito similares e pecando pela falta de transparência - Resolução parcial do mérito, fixada a quantidade de ações de titularidade da parte autora – Determinação de refazimento de contas - Sentença reformada em parte e anulada em parte - Verbas sucumbenciais a serem fixadas ao final do trâmite do feito - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025054-54.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados PEDRO MONTES HERNANDES
(ESPÓLIO) e PEDRO LOURENÇO MONTES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: PEDRO MONTES HERNANDES e PEDRO LOURENÇO MONTES
Comarca: São Paulo
Apelante:
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado:
Espólio de Pedro Montes Hernandes
Voto 16224
EMENTA
Prestação de contas - Segunda fase - Apuração de saldo devedor
em desfavor do réu - Nulidade da sentença inexistente -
Fundamentação adequada e suficiente
Laudo pericial
elaborado a partir de uma apuração exclusivamente financeira
como se coubesse a restituição do valor correspondente às ações
enfocadas, em desrespeito ao art. 137 da Lei 6.404/1976 -
Desconsideração do prazo prescricional previsto no art. 287, II,
"a" do mesmo diploma legal - Grave equívoco - Os cálculos
incluídos no laudo pericial partem de premissas incorretas e
conduzem, como consequência, a um resultado incorreto - As
contas apresentadas pela parte ré (recorrente) não podem,
também, ser tidas como corretas, ostentando incorreções muito
similares e pecando pela falta de transparência - Resolução
parcial do mérito, fixada a quantidade de ações de titularidade
da parte autora Determinação de refazimento de contas -
Sentença reformada em parte e anulada em parte - Verbas
sucumbenciais a serem fixadas ao final do trâmite do feito -
Recurso provido em parte.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
3
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 3a Vara Cível do Foro central
(Comarca da capital) , em segunda fase de ação
de prestação de contas, a qual homologou laudo
pericial e declarou o débito do réu no valor de
R$ 90.029,82 (noventa mil, vinte e nove reais e
oi tenta e dois centavos), condenando-o ao
pagamento de tal montante e, ainda, de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação (fls. 895/898).
O réu recorre, almejando a reforma da
sentença. Argui, preliminarmente, a nulidade por
ausência de fundamentação. No mérito, sustenta
que as contas que apresentou deveriam ter sido
julgadas boas, mas não foram analisadas, tendo
sido homologado o laudo pericial por não se
verificar incongruência. Aponta irregularidade
no laudo produzido, tendo sido apresentados
valores
diversos,
incluídos
honorários
advocatícios sucumbenciais da primeira fase, os
quais
já
foram
desembolsados,
acarretando
enriquecimento indevido do autor. Requer a
anulação da sentença e, subsidiariamente, que
suas
contas
apresentadas
sejam
acolhidas.
Postula, ao final, ainda de forma subsidiária, a
redução da verba honorária sucumbencial, na
hipótese
de
manutenção
da
sentença
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
4
928/948).
Em contrarrazões, o apelado requer a
manutenção da sentença (fls. 952/963).
O
recurso
foi
originariamente
distribuído à Colenda segunda câmara Reservada
de Direito Empresarial, sob a relatoria do
Desembargador Aral do Telles, que representou
pela redistribuição a esta câmara, em virtude de
prevenção (fls. 965).
Foi proferida
decisão
pela
Egrégia
Presidência da
Seção
de
Direito
Privado,
determinando o cancelamento da distribuição e a
redistribuição do feito a esta relatoria (fls.
969).
Concedeu-se
vista
às
partes
para
manifestação sobre a incidência do artigo 287,
inciso II, alínea “a” da Lei 6.404/1976, ou
seja, quanto à aplicação do prazo prescricional
de três anos no caso concreto (fls.976), sobrevindo manifestação do apelante pela incidência do referido dispositivo legal
(fls.979/982), enquanto o apelado argumentou ser
inaplicável ao caso vertente, pleiteando o não
reconhecimento da prescrição (fls. 984/997).
Houve oposição ao julgamento virtual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
5
(fls. 967/968 e 973/974).
É o relatório.
O espólio de Pedro Montes Henriques
postula prestação de contas referente a ações
emitida pelo antigo Banco do Estado de São Paulo
S/A
(Banespa)
e
respectivos
proventos,
explicando terem sido os títulos de participação
societária adquiridos no ano de 1985, não tendo
a
instituição
financeira
sucessora
(Banco
Santander (Brasil) S/A) dado notícia alguma
sobre sua situação atual e quanto ao pagamento
de dividendos.
A presente ação, em primeira fase, foi
julgada procedente para condenar o réu a prestar
contas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
de
forma
mercantil,
indicando
onde
estão
custodiadas as ações, seu número atual e os
benefícios delas decorrentes, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar aquelas que o autor
prestar. Em virtude da sucumbência, o réu, foi,
ainda,
condenado
ao
pagamento
de
custas,
despesas processuais e honorários advocatícios,
que foram fixados em 15% (quinze por cento) do
valor da causa (fls. 98/101).
O réu interpôs recurso de apelação (fls.
113/127), que foi desprovido, mantendo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
6
sentença em julgamento realizado em 24 de
fevereiro de 2016, por esta câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
sob
a
relatoria
do
Desembargador Teixeira Leite (fls. 200/203).
Interposto recurso especial pelo réu
(fls. 205/224, que foi inadmitido (fls.325/327),
sobreveio
a
interposição
de
agravo
de
instrumento a respeito da decisão denegatória, o
qual não foi conhecido (fls. 393/401), majorando-
se
a
verba
honorária
sucumbencial
para
o
percentual de 20% (vinte por cento) do valor da
causa.
Foram, então, apresentadas contas pelo
réu
(fls.
365/392),
ao que se seguiu a determinação da produção de prova pericia1
contábil, sobrevindo a apresentação do laudo
(fls. 773/787) e posterior manifestação das
partes (fls. 792/811 e 812/827).
Apresentados
esclarecimentos
(fls.
829/836), com alteração do valor final, as
partes novamente se manifestaram
(fls. 843/852
e 856/870).
Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais pelas partes,
por meio de memoriais (fls. 879/884 e
885/894).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
7
A
sentença
apelada,
repete-se,
considerando a perícia realizada, declarou o
débito do réu no valor de R$ 90.029,82 (noventa
mil, vinte e nove reais e oitenta e dois
centavos), condenando-o, ainda, ao pagamento de
custas, despesas processuais
honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do
valor da condenação.
Irresignado, o réu requer a anulação ou
a reforma da sentença.
De invalidade, no entanto, não se pode
cogitar.
Ao contrário do alegado, a sentença
contém fundamentação suficiente,
não
acarretando
a
rejeição
da
tese
defendida
nulidade alguma.
O julgador expôs os motivos de seu
convencimento, promovendo a análise das provas
disponibilizadas e extraindo os resultados do
confronto com a lei vigente. A tese apresentada
pelo recorrente foi apreciada e sobreveio, isso
sim, sua rejeição.
Não pode ser identificada, de maneira
alguma, uma violação ao artigo 93, inciso IX da
constituição da República ou aos artigos 11 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
8
489, inciso 11 do CPC de 2015.
Feitas tais considerações, passa-se à
análise do mérito recursal.
Neste âmbito, não há como deixar de
reconhecer ter se operado um equívoco bastante
grave,
porquanto
rejeitadas
as
contas
apresentadas pelo réu (recorrente), foi feita, a
partir
da
perícia
contábil
ordenada,
uma
apuração puramente financeira, como se coubesse
a restituição do valor correspondente às ações
adquiridas pelo falecido Pedro Montes Hernandes
e estivesse sendo, em desrespeito ao artigo 137
da Lei 6.404/1976, operado o recesso em favor de
acionista numa hipótese extranumerária, o que
não se admite. À parte autora (recorrida), cabe
apenas
disponibilizar
as
ações
de
sua
titularidade, indicando seu número, não sendo
viável o deferimento do pagamento de valores
pecuniários
como
uma
retribuição
por
tais
títulos, configurando um indevido reembolso das
ações adquiridas.
A sentença de encerramento da primeira
fase do rito processual, neste ponto, é expressa
(fls. 98/101), só sendo devida uma apuração
financeira quanto a proventos derivados das
ações enfocadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
9
Conforme
extrato
anexado
às
contas
apresentadas pelo réu, verificou-se que, como
resultado final de bonificações, desdobros e
grupamentos,
a
parte
autora
ostenta
a
titularidade de 1.640 (um mil seiscentas e
quarenta) ações ordinárias nominativas e 267
(duzentas e sessenta e sete) ações preferenciais
nominativas
emiti
das
pelo
próprio
réu
(recorrente), feita referência ao dia de 6 de
maio de 2016 (fls. 374).
Estas ações, como títulos que são, devem
permanecer disponíveis para a parte autora. Não
tem cabimento a condenação ao pagamento de um
valor em dinheiro correspondente à cotação de
mercado dos títulos enfocados, sendo inviável,
até
mesmo,
estabelecer
qual
quer
data
referencial, inexistindo um evento específico
que pudesse dar origem a um reembolso.
Além disso, o laudo pericial remete aos
proventos
declarados
pela
sociedade
anônima
entre os anos de 2003 e 2017, cobrindo um
período de quatorze anos, onze dos quais anteriores ao ajuizamento desta ação de
prestação de contas.
Foi, portanto, desconsiderado o prazo
prescricional especial previsto no artigo 287,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
10
inciso II, alínea "a" da Lei 6.404/1976, de
três anos para haver dividendos, contados
desde a data de sua disponibilização.
Ora, nesta segunda fase da ação de
prestação de contas, busca-se a quantificação
e o reconhecimento do crédito correspondente
aos
proventos
advindos
das
ações
de
titularidade da parte autora, o que impõe seja
considerado este prazo trienal, porquanto,
como o assinalado por José Waldecy Lucena (Das
sociedades
Anônimas
-Comentários
à
Lei,
Renovar, Rio de Janeiro, 2009, vol .111, p.
1204)
e
Nelson
Eizirik
(A
Lei
das
S/A
comentada, Quartier Latin, São Paulo, 2011,
Vol.III, 608), é preciso ressalvar que os
proventos não reclamados pelos acionistas,
decorrido o prazo prescricional, retornam ao
patrimônio da companhia, reincorporando-se a
este.
Nesse sentido, não há como acolher os
cálculos incluídos no laudo pericial, que parte
de
premissas
incorretas
conduzem,
como
consequência, a um resultado incorreto, somando,
inclusive, quantias relativas à verba honorária
da primeira fase desta ação, que, de acordo com
o noticiado nos autos, já foram pagas.
As contas apresentadas pela parte ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
11
(recorrente) não podem, também, ser tidas como
corretas, ostentando incorreções muito similares, não se atentando para o prazo prescricional acima referido e não sendo
transparentes acerca da aplicação de verbas
acessórias, em especial da correção monetária,
não havendo, nem mesmo, qualquer explicação a
este respeito (fls. 379/388).
Impõe-se, aqui, a reforma e a anulação
parciais da sentença proferida, para que, remedi
ados
os
equívocos
identificados
nas
contas
constantes dos autos, seja, desde logo, resolvida
parcela do mérito, restando : a) fixada a
quantidade de ações de titularidade da parte
autora (Espólio de Pedro Montes Hernandes), igual
a 1.640 (um mil seiscentas e quarenta) ações
ordinárias nominativas e 267 (duzentas e sessenta
e sete) ações preferenciais nominativas emitidas
pelo próprio réu (recorrente), feita referência
ao dia de 6 de maio de 2016; b) reconhecida a
necessidade
de
consideração
do
prazo
prescricional especial previsto no artigo 287,
inciso II, alínea "a" da Lei 6.404/1976, de três
anos para haver dividendos , contados desde a
data de sua disponibilização; c) determinada a
elaboração de novos cálculos, com a aplicação dos
critérios acima descritos, em particular com a
atualização de valores pela Tabela Prática deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025054-54.2014.8.26.0100 -Voto no
12
Tribunal de Justiça.
Não há, outrossim, sucumbência para ser
imposta, prosseguindo o trâmite do feito, com o
ordenado refazimento de cálculos e a apuração
definitiva dos proventos derivados das ações
enfocadas.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao
apelo.
Fortes Barbosa
Relator